Tribunal: STF
Processo: AI 197871
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        AÇÃO RESCISÓRIA: DESCABIMENTO. TEMA
INFRACONSTITUCIONAL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O T.S.T., para julgar a Ação Rescisória,
considerou descabido o exame do disposto nos artigos 5o,
XXXVI, e 7o, VI e XXXIV, porque não haviam sido objeto de
consideração no aresto rescindendo.
        Pode, dessa forma, ter incidido em violação a
normas processuais reguladoras da Ação Rescisória, mas, nem
por isso, afrontou diretamente as normas constitucionais
referidas, cujo conteúdo sequer examinou.
2.      Subsiste, pois, a conclusão de que os temas
constitucionais não foram por ele focalizados.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, como são, por
exemplo, as que regulam a Ação Rescisória.
4.      Agravo improvido.
3